Tribunal: TJDFT
Processo: 0736175-74.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0736175-74.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIZ FELIPE PIMENTA DE ARAUJO, LAURA MORAIS CURY PIMENTA DE ARAUJO APELADO: ELETRON AGROINDUSTRIAL LTDA - ME D E S P A C H O Compulsando os autos, verifica-se que foi determinada a intimação da apelada para apresentação de contrarrazões ao recurso de apelação na movimentação processual de ID no 64690362. Consta na aba de expedientes que a expedição eletrônica da intimação ocorreu no dia 18/7/24 e o registro da ciência na data de 29/7/24, tendo transcorrido in albis o prazo para manifestação, conforme certidão de ID no 64690363. Dessa forma, indefiro o pedido de restituição de prazo para para apresentação de contrarrazões, requerido pela apelada na petição de ID no 66352425. Publique-se. Após, retornem os autos para julgamento. Brasília, DF, em 18 de novembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator